Tribunal: STF
Processo: Rcl 52743
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-22
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). ADI Nº 2.545/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 

1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), contra decisão proferida pela 16ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, no processo nº 1007792-75.2018.4.01.3400, pela qual teria inobservado o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.545/DF. 
 
2.	O reclamante narra que o Juízo reclamado concedeu a segurança confirmando a liminar, na qual foi determinado: “que a autoridade dita coatora se abstenha de exigir a certidão de regularidade fiscal para que o Instituto de Ensino Superior – IES impetrante possa participar do processo de recompra/resgate de todo e qualquer saldo positivo de créditos vinculados ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES ou pagamento de tributos, afastando-se as restrições previstas nos arts. 12 e 13 da Lei nº 10.260/2001, com a redação dada pela Lei nº 12.202/2010”.
 
3.	Alega que o Órgão reclamado entendeu inconstitucional/ antijurídica a exigência do requisito legal de regularidade fiscal previsto no art. 12, caput, e inc. IV, da Lei nº 10.260, de 2001, como condição prévia para participação no processo de recompra dos títulos públicos do FIES.
 
4.	Sustenta desrespeitada a mencionada decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal, na qual assentada a constitucionalidade do art. 12 da Lei nº 10.260, de 2001, desde o julgamento da medida liminar na ADI nº 2.545/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, proferida em 1º/02/2002. Menciona a ratificação integral dos termos da liminar, no julgamento de mérito, ocorrido em 16/11/2016, sob a relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia.

5.	Em 17/09/2022, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada.

6.	O Tribunal reclamado apresentou informações.

7.	A beneficiária, Associação Barramansense de Ensino (SOBEU), em contestação, sustenta inaplicáveis os parâmetros firmados na ADI nº 2.545/DF. Alega falta de interesse de agir por ausência de efeitos decisórios contrários à pretensão do reclamante.  Pleiteia a gratuidade de justiça, bem como a condenação do reclamante em honorários advocatícios. Requer a improcedência do pedido formulado na reclamação, com a revogação da liminar.

É o relatório.

Decido.

8.	Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça pleiteada.

9.	No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Órgão reclamado, do decidido por esta Suprema Corte quando do julgamento da ADI nº 2.545/DF. A ementa do paradigma possui o seguinte teor: 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 12, CAPUT, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR – FIES.
1. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DAS NORMAS IMPUGNADAS POR LEIS SUPERVENIENTES. PRECEDENTES. 
2. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001: RESGATE CONDICIONADO À AUSÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL TENDO COMO OBJETO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ARRECADADAS PELO INSS OU CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
3. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001 E IMPROCEDENTE QUANTO AO ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001.“
(ADI nº 2.545/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 16/11/2016, p. 1º/08/2017).

10.	Com efeito, observo que a medida liminar deferida na ADI nº 2.545/DF, na Sessão Plenária de 1º/02/2002, não alcançou o art. 12, caput, da Lei nº 10.260, de 2001. E, no julgamento de mérito, ocorrido em 16/11/2016, o pedido de declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo foi julgado improcedente.
 
11.	No processo em análise, o Juízo Federal, ao julgar o mérito do mandado de segurança, entendeu configurar “meio coercitivo de cobrança de tributos” e, portanto, ilegal a exigência de prova da regularidade fiscal como condição para participar do procedimento de recompra de títulos do FIES.
  
12.	Todavia, avalio ter razão o reclamante, haja vista entendimento firmado por esta Suprema Corte no sentido de ser imprescindível a comprovação da satisfação das obrigações previdenciárias (consoante previsto no art. 12, caput, da Lei nº 10.260, de 2001), para a participação da instituição de ensino no procedimento de recompra antecipada de títulos da dívida pública atinentes ao FIES.
  
13.	Esta Suprema Corte tem reiteradamente enfrentado a temática, sendo oportuno mencionar os seguintes julgados da Segunda Turma:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. N. 2.545/DF. LEI N. 10.260/2001. FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. ALEGADA PERDA DE OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 734 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 38.133-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 21/06/2021, p. 23/06/2021).
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. N. 2.545/DF. LEI N. 10.260/2001. FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. ALEGADA PERDA DE OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 734 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 38133 ED, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 21.06.2021) Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Demonstração de inexistência de débitos previdenciários para o resgate antecipado do título da dívida pública emitido em favor do FIES. Constitucionalidade. ADI 2.545. 3. Reclamação julgada procedente. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5 . Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 32.525-ED-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/08/2020, p. 03/09/2020).
 
14.	Menciono, ainda, decisões nesse mesmo sentido: Rcl nº 33.309/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 28/02/2019, p. 06/03/2019; Rcl nº 34.078/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 26/08/2020, p. 28/08/2020; Rcl nº 34.090-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 30/09/2020, p. 02/10/2020; Rcl nº 34.110-MC/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/04/2019, p. 25/04/2019; Rcl nº 37.823/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 26/08/2020, p. 28/08/2020; Rcl nº 38.133/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10/08/2020, p. 19/08/2020; Rcl nº 39.222/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13/04/2020, p. 15/04/2020; e Rcl nº 45.986/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25/02/2021, p. 02/03/2021.

15.	Quanto à condenação em honorários sucumbenciais, o atual entendimento desta Segunda Turma é no sentido do descabimento de fixação da referida verba honorária em sede de reclamação. Em homenagem à colegialidade desta Turma, tenho adotado a conduta de acompanhar o posicionamento atual do Colegiado.
 
16.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a efetiva observância ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.545/DF. 

Publique-se.

Brasília, 22 de dezembro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator